Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PÚBLICA. MUSEU DA BÍBLIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. LAICIDADE DO ESTADO. ALCANCE. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL. BÍBLIA. VALOR HISTÓRICO CULTURAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de ação civil pública que objetiva coibir a realização, com recursos públicos, de empreendimento denominado “museu da Bíblia” pelo Distrito Federal.
2. Declarada a ilegitimidade passiva do governador do Distrito Federal para o feito. 2.1. Conquanto o agente público seja, a rigor, legítimo a figurar nos autos da ação civil pública a legitimidade do governador para integrar o polo passivo da demanda não prescinde da adequada comprovação de que a obra pública objeto do questionamento autoral esteja embasada em um projeto e finalidades inconstitucionais e ilegais, sendo prejudicial ao interesse público. 2.2. Não há provas de que o réu tenha atuado com dolo na realização da obra, sobretudo no sentido de auferir qualquer vantagem pelo empreendimento. 2.3. A discussão dos autos envolve a realização de obra pública objeto de disciplina legal que remonta há mais de duas décadas, não se tratando, portanto, de iniciativa do ora apelante, de tal modo que a pretensão autoral deve ser dirigida unicamente em face da própria pessoa jurídica de direito público e não contra seu administrador.
3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Distrito Federal. 3.1. O direito de acesso à via jurisdicional, como corolário do princípio constitucional da inafastabilidade da tutela da jurisdição, compreende o amplo acesso aos meios de prova, hábeis à comprovação do direito das partes, abrindo-se a estas, em consequência, a oportunidade para requerê-los, produzi-los ou participar de sua produção, bem assim de se manifestar sobre os resultados da prova. 3.2. Não se olvide, entretanto, que já na Constituição Federal se encontram restrições ao direito à prova, máxime porque nenhum direito, ainda que fundamental, exsurge como absoluto. Assim é que o constituinte previu, por exemplo, a inadmissibilidade das provas ilícitas; restrição, destaque-se, que não se afigura única, tanto em nível constitucional, como infraconstitucional, ante a previsão de outros princípios úteis e necessários à atividade jurisdicional, como a razoável duração do processo, a eficiência e a razoabilidade. Já por isso, estabelece o Código de Processo Civil ser dever do juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único). 3.3. Conquanto assista às partes o direito de instruir o feito com as provas que entendam hábeis à solução da controvérsia, e com isso influir na própria decisão do julgador, há de se rejeitar a dilação probatória quando a prova pretendida não possuir relevância para o julgamento, por não ter a capacidade para demonstrar os fatos articulados pela parte. 3.4. No caso dos autos, ainda que o Juízo singular tenha inicialmente considerado necessária a realização de audiência pública, não se verifica maiores nulidades se, posteriormente, entender que os elementos dos autos seriam suficientes para julgamento da controvérsia, mormente em prestígio aos princípios da celeridade, economicidade e razoável duração do processo. 3.5. De mais a mais, desnecessária a dilação probatória pleiteada pelo Distrito Federal, seja porque a questão dos autos é eminentemente de direito, seja porque os documentos já carreados ao caderno processual são suficientes para adequada solução da controvérsia.
4. Rejeita-se, igualmente, a alegada violação ao art. 10 do Código de Processo Civil, arguida pelo Distrito Federal, no que concerne à compreensão do Juízo singular sobre a inconstitucionalidade da Lei Distrital n° 900/1995, notadamente porque a discussão sobre a constitucionalidade do empreendimento, autorizado pelo diploma legal em questão, foi inaugurada na própria petição inicial, haja vista ser esta, vale dizer, a institucionalidade da obra, o próprio fundamento do pedido autoral.
5. A pretensão dos autos consiste em definir se a aplicação de recursos públicos na criação de instituição museológica voltada à difusão da história da Bíblia implica na vedação constitucional de que trata o art. 19, inc. I, de nossa Constituição Federal. 5.1. Dispõe, com efeito, o dispositivo ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.
6. É recorrente na doutrina e na jurisprudência a afirmação de que o caráter laico do Estado não o torna ateu, e isso, não apenas pela própria evocação ao nome de Deus, no caso do Estado Brasileiro, no preâmbulo de nossa constituição, mas também porque o próprio ateísmo constitui uma manifestação da liberdade de crença. 6.1. A laicidade do Estado se assenta na inexistência de uma crença oficial, o que, entretanto, não o impede de reconhecer e, inclusive, prestigiar certos valores e crenças que nortearam sua própria criação, porque enraizadas na cultura e na mentalidade de seu povo, algo que, inequivocamente, é o caso da própria República Federativa do Brasil, a qual, embora confessadamente Laica, reconhece, desde o preâmbulo constitucional, não só a existência de uma divindade, mas a própria proteção de Deus no ato de promulgação do texto constitucional.
7. O que não se admite é a instituição de crença ou religião oficial pelo Estado Brasileiro, o que seria, de fato, flagrantemente contrário ao texto constitucional, bem como a adoção de medidas concretas pelo poder público que subvertam a liberdade de crença ou nela interfiram diretamente, sobretudo sufocando as crenças, por assim dizer, minoritárias.
8. A circunstância de o Estado ser laico não o impede de estabelecer medidas que reconheçam a crença religiosa manifestada por seu povo, como ocorre, por exemplo, nos inúmeros feriados de caráter religioso. 8.1. A própria Constituição determina adoção de medida concreta vocacionada à propagação religiosa, como ocorre com o art. 210, §1°, em que o Constituinte previu que o ensino religioso, embora de matrícula facultativa, deve necessariamente ser oferecido nas escolas públicas. 8.2. No bojo da ADI 4439, o excelso Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo procurador-geral da República e considerou que o ensino religioso nas escolas públicas brasileiras pode ter natureza confessional. 8.3. Na leitura constitucional feita por nossa Suprema Corte, o fato de o Estado ser laico não impede que, a luz do interesse público, o ensino religioso de caráter obrigatório prestado pelo poder público esteja vinculado a uma religião específica. 8.4. O Estado, embora laico, não ignora a religiosidade arraigada em seu povo e, sem que se desnature sua laicidade, pode adotar medidas concretas que, condizentes com o interesse público, importem em medidas de natureza confessional, como o próprio ensino nas escolas públicas.
9. A controvérsia dos autos não perpassa especificamente sobre eventual valorização a determinada religião pelo Distrito Federal, uma vez que que a Bíblia é fundamento para diversas religiões, senão se a criação de um museu tendo como referência a “Bíblia Sagrada” implica no reconhecimento de afronta à constituição pela subvenção à construção de templos de natureza religiosa pelo Estado.
10. Ainda que a bíblia esteja no cerne das tradições religiosas da esmagadora maioria do povo brasileiro, a qual professam a religião cristã, o projeto questionado nos autos não consiste na edificação de qualquer templo religioso, senão de um “museu” e, evidentemente, museus não se confundem com igrejas ou com quaisquer templos religiosos. 10.1. A instituição museológica está voltada à difusão da cultura e, portanto, intrinsecamente ligada à propagação do conhecimento.
11. Muito embora se trate, inequivocamente, de um símbolo religioso que serve de fundamento e liturgia para diversas religiões, principalmente as de matriz cristã, a Bíblia tem um alcance muito maior que o das religiões que a cultuam, existindo, na verdade, independentemente de qualquer religião, mormente por se tratar de um livro de alcance mundial, cuja leitura não se direciona apenas a cultos religiosos, tendo alcance multidisciplinar, eis que fonte de inspiração e conhecimento em variados campos do saber humano, como a arte e a literatura. 11.1. Grandes expoentes da literatura mundial buscaram inspiração nos personagens, nos enredos e nas histórias bíblicas para o desenvolvimento de suas magníficas obras, sem que se possa atribuir a qualquer delas conotação estritamente religiosa.
12. Trata-se a Bíblia, com efeito, de obra histórico-cultural importante para identidade e memória dos grupos formadores da civilização ocidental, ou seja, como portadora de valores histórico-culturais que transcendem seu perfil estritamente religioso, sendo um bem imaterial que integra nosso patrimônio cultural. 12.1. Não por outra razão, em 2010, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) realizou, em Paris, uma mostra itinerante denominada “A Bíblia, Patrimônio da Humanidade”.
13. Ora, se se trata de um patrimônio de relevância cultural para humanidade, que transcende as religiões que a cultuam, afigura-se justo e, por isso mesmo, condizente com o interesse público, o tributo que lhe seria prestado com a realização de um museu voltado à sua história.
14. Afigura-se prematuro conceber que o Distrito Federal subverterá a natureza da instituição atribuindo-lhe vocação diversa daquela específica de um museu, quando o empreendido ainda se encontra em fase embrionária, vale dizer, na elaboração de seus projetos iniciais. 14.1. Se, eventualmente, o poder público der ao empreendimento finalidade diversa daquela a que se destina, tendo conta a natureza de instituição museológica, sobretudo em contrariedade aos ditames de natureza constitucional, aí sim, torna-se possível eventual medida judicial que determine o retorno à natureza jurídica própria de museu, evitando-se, portanto, a difusão estrita de conteúdo confessional.
15. Recursos de apelação e reexame necessário conhecidos. Dar Provimento aos Recursos de apelação e ao Reexame Necessário.